Tribunal: TJSP
Processo: 1008354-75.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão do corretor deduzida em face do comprador do imóvel, a pretexto de que foi ele quem deu causa aos danos que experimentou, pelo fato de ter desistido do negócio, julgada improcedente – Nulidade da sentença reconhecida – Possibilidade de seguir com o julgamento, ante o permissivo do inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1013, do CPC – Desistência do comprador que, na

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão do corretor deduzida em face do comprador do imóvel, a pretexto de que foi ele quem deu causa aos danos que experimentou, pelo fato de ter desistido do negócio, julgada improcedente – Nulidade da sentença reconhecida – Possibilidade de seguir com o julgamento, ante o permissivo do inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1013, do CPC – Desistência do comprador que, na espécie, não pode ser considerada ato ilícito capaz de ensejar a percepção das indenizações pretendidas pelo corretor – Apelação não provida por outros fundamentos.